Tribunal: STF
Processo: HC 246619
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU, em favor de José Dias da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.090.588/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Na origem, JOSÉ DIAS DA SILVA opôs embargos de declaração em virtude do v. acórdão (Id. 266150375) que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença recorrida (pp. 171/182 do Id. 153886476), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no artigo 304 [uso de documento falso] c/c artigo 299, caput [falsidade ideológica], ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (doc. 3, p. 298).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O presente habeas corpus busca rever o entendimento no sentido de não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), em face de a denúncia ter sido recebida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.



    Ocorre que o ANPP tem natureza híbrida, ou seja, é norma de natureza material e processual, constituindo forma de extinção de punibilidade. Dessa forma, considerando o caráter penal da norma e o preenchimento dos requisitos (réu primário, ostenta bons antecedentes, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e pena mínima inferior a 4 anos) é possível a propositura de ANPP, ainda que em grau recursal, pois por se tratar de lei processual de conteúdo material deve ser aplicada a regra intertemporal de direito penal material.



    Ademais, considerando o art. 28-A, do Código de Processo Penal norma penal ulterior mais benéfica, deve retroagir em benefício do acusado em processos não transitados em julgado, conforme o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, norma constitucional de eficácia plena e imediata. Portanto, direito subjetivo dos acusados em geral que haja proposta do ANPP, a ser formulada pelo Ministério Público. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e da execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal. E, por conseguinte, sejam os autos baixados ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUSSÃO PENAL – ANPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO ANPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. 2. Não há direito subjetivo do investigado ao ANPP. Cabe ao Ministério Público a opção de ofertá-lo ou não, conforme análise do caso concreto, se preenchidos os requisitos legais e se necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 5, p. 1).



    [...]



    No caso, a denúncia foi recebida em 15/01/2016, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, motivo pelo qual não é possível determinar o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público faça a análise da possibilidade de oferecimento do ANPP. (doc. 5, pp. 4-5 – grifei).



    Com efeito, razão assiste ao impetrante, pois o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da orientação jurisprudencial fixada por este Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, o Plenário fixou a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. (grifei).  



    No caso, aparentemente, estão atendidos os pressupostos fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos itens 2 e 3 da tese. Além disso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que ainda não ocorreu o trânsito em julgado do AgRg no REsp 2.090.588/SP.  



    Ante o exposto, e considerando que que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o Ministério Público competente verifique, no caso concreto, as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão.  



    Publique-se. Comunique-se com urgência.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Brasília, 26 de setembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator